Tribunal: TJMT
Processo: 1012551-83.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012551-83.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIAS DE MAGALHAES - CPF: 567.810.831-04 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM NULIDADE CONTRATUALE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
P
RELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE– INOCORRÊNCIA -
MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR
SAQUES E COMPRAS
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de compras e saques, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1012551-83.2023.8.11.0041

APELANTE:

ELIAS DE MAGALHÃES

APELADO:

BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIAS DE MAGALHÃES
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c danos matéria e morais,
ajuizada em face do
BANCO
BMG
S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a parte

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em virtude da mesma litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante aduz

que

”
o empréstimo discutido nos autos foi realizado, por meio, de transferência bancária (TED) no qual foi efetuado o lançamento do respectivo valor no saldo do cartão de crédito consignado do recorrente e depois cobrado a quantia em parcela única na fatura”

(sic).

Alega que “
o requerido praticou uma terceira modalidade de contrato em que creditou em conta corrente quantia fixa, mediante TED, e o valor foi cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única. Ademais, a operação, é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado”

(sic).

Assevera que “
o legislador ao criar o empréstimo consignado foi permitir o acesso facilitado ao crédito bancário, com juros menores do que os praticados pelo mercado, uma vez que, o pagamento automático é garantia de que o credor receberá a importância devida
” principalmente porque o consumidor ainda dispunha de margem consignável, o requerido tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa.

Assegura que “
não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação do débito e onerosidade excessiva ao consumidor
” (sic).

Argumenta que embora tenha sido apresentado o contrato, “
o cerne da questão está na sistemática de cobrança realizada pela instituição financeira ré, que efetua descontos mensais nos proventos do demandante, relativos aos valores do pagamento mínimo da fatura, tornando a dívida eterna, gerando, com isso, lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada à parte consumidora, o que é vedado expressa e categoricamente pelo Código de Defesa do Consumidor
” (sic).

Denota que “
o instrumento contratual não contém qualquer disposição informando ao consumidor que os descontos a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) não são aptos a diminuir o valor efetivamente devido, conclui-se que o contrato em exame também ofende o art. 6°, inc. III, do Código Consumerista, que prevê como direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”. (sic).

Afirma que é ilegal a forma de cobrança do débito, impondo-se declarar a nulidade da cláusula que prevê a cobrança das parcelas do empréstimo mediante descontos a título de Reserva de Margem Consignável (RMC).

Diz que não há documentos que atestem a pactuação da taxa de juros estabelecida na fatura, que se encontra acima do patamar de uma vez e meia a média do mercado, esta encontra-se abusiva, sendo necessário readequar a taxa média do mercado.

Diante de todo o exposto requer provimento do recurso para reformar a sentença recorrida a fim de reconhecer a abusividade do pactuado, convertendo em empréstimo consignado e a fixação da taxa de juros mensal indicados na exordial de 1,84% a.m., ou caso não entenda dessa forma, seja aplica a taxa de juros máxima da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS/PRES no patamar de 1,80% a.m., bem como condenar o apelado em restituir em dobro os valores excedentes descontados, indenização em dano moral, honorários sucumbenciais e os benefícios da justiça gratuita (Id 216408386).

O apelado ofertou as contrarrazões, aduzindo preliminarmente a inadmissibilidade do recurso em respeito ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso, no mérito, sustentou a validade do negócio jurídico, rebatendo os argumentos expostos pelo recorrente, requerendo ao final o desprovimento do recurso (Id 216408389).

O preparo foi recolhido (Id 223109187).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, passo apreciar a preliminar suscitada pela recorrida em suas contrarrazões.

O apelado arguiu em contrarrazões a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que o autor insurge-se sobre a existência de cobranças de valores descontados indevidamente de seus proventos a título de cartão de crédito, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Logo, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ELIAS DE MAGALHÃES
ajuizou a presente
ação declaratória c/c com indenizatória e pedido de tutela provisória de urgência,
em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, alegando, em síntese, que é funcionário público estadual e aderiu oferta da instituição financeira, por meio de correspondente bancário, para empréstimo mediante desconto mensal das parcelas em sua

folha de pagamento.

Aduz que os descontos mensais provenientes do contrato firmado não encerravam, visto que são realizados desde agosto de 2014 até o momento, perfazendo 96 parcelas, além de que está sendo identificado sob a rubrica cartão de crédito.

Acrescenta que a instituição financeira de forma unilateral impõe uma modalidade de cobrança diversa daquela escolhida pela parte autora. Informa que a modalidade de operação imposta pelo banco é mais onerosa para a consumidora e, ao mesmo tempo, sequer possuí prazo para acabar, sendo notório a má-fé da instituição financeira em querer se beneficiar às custas da parte autora.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no qual insurge-se o apelante, pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem. C
abe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado juntou o contrato devidamente assinado pelo autor intitulado como sendo “
Termo de Adesão-Cartão de Crédito BMG CARD
” (Id 216408369), além de ser munido com cópia de documento pessoal do mesmo, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ademais, a instituição financeira comprovou que o apelante se utilizava do plástico com frequência, uma vez que realizou vários saques e compras (Id. 216408370 – pág. 14, 15, 19, 21, 25, 28, 32, 33,37,38,33, 38, 56, 60, 80, 84, 85, 91 e 117),
de modo que plenamente comprovada a relação jurídica.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do autor,
não havendo falar em conversão para modalidade de empréstimo pessoal consignado, abusividade, repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR LEVANTADA PELA RECORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA DO DIREITO PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO – AFASTADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Considerando a ausência de quitação do valor emprestado pelo consumidor, não há razões para o acolhimento do prazo decadencial para se postular a anulação do negócio jurídico, ex vi do art. 178 do Código Civil. Ocorrência da prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Prejudicada.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de dezenove saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
”

(N.U 1030016-33.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL –
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - APRESENTAÇÃO DE FATURAS COM UTILIZAÇÃO REITERADA EM COMPRAS
– ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe a autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.

Apesar do apelante alegar a abusividade da avença, mesmo que o apelante não tivesse a intenção de contratar um cartão de crédito na forma consignada, este passou a utilizá-lo de forma reiterada, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação.

(N.U 1032563-89.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024